Tribunal: TJSP
Processo: 1001746-14.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES - SITUAÇÃO QUE REFLETE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL DE NATUREZA INDENIZÁVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.